Tribunal: TJMT
Processo: 0015382-83.2015.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015382-83.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FENAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.548.347/0001-12 (AGRAVANTE), FIRMINO NAVARRO - CPF: 041.135.279-20 (AGRAVANTE), GABRIELA DE ANDRADE - CPF: 035.656.681-13 (ADVOGADO), GERTRUDES FERNANDES NAVARRO - CPF: 275.212.731-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0015382-83.2015.8.11.0015

AGRAVANTE: FENAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FIRMINO NAVARRO, GERTRUDES FERNANDES NAVARRO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a alegação de prescrição em execução fiscal referente ao ICMS e determinou o prosseguimento regular da cobrança judicial do crédito tributário.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial de tributo sujeito a lançamento por homologação, especialmente no que se refere à constituição definitiva do crédito tributário.

III. Razões de Decidir
3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário, a qual ocorre com a inscrição em dívida ativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A contagem do prazo prescricional não se inicia com o simples vencimento da obrigação tributária, mas com a constituição formal do crédito tributário pela autoridade fazendária, no ato de inscrição em dívida ativa.
5. Mantida a decisão monocrática, que corretamente afastou a prescrição e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional para cobrança judicial inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário, o que ocorre com a inscrição em dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC/2015, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.06.2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0015382-83.2015.8.11.0015

AGRAVANTE: FENAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FIRMINO NAVARRO, GERTRUDES FERNANDES NAVARRO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, promovido por Fenavel Comércio de Veículos LTDA e outro, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que concedeu provimento ao Recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal no 0015382-83.2015.8.11.0015, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 229.528.198
)
, o
Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, uma vez ter reformado
a sentença proferida pelo Juízo de 1o grau, afastando a incidência da prescrição.

Assevera que, o ICMS é um tributo sujeito a lançamento por homologação, a prescrição deveria ter sido reconhecida, uma vez que o prazo prescricional teria se iniciado a partir do vencimento da obrigação tributária, conforme declarado na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA).

Aduz

que, o lapso temporal de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional já teria transcorrido no momento em que a execução fiscal foi ajuizada.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 233.325.198).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0015382-83.2015.8.11.0015

AGRAVANTE: FENAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FIRMINO NAVARRO, GERTRUDES FERNANDES NAVARRO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Agravo de Interno, promovido por Fenavel Comércio de Veículos LTDA e outro, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que concedeu provimento ao Recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal no 0015382-83.2015.8.11.0015, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 229.528.198
)
, o
Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, uma vez ter reformado
a sentença proferida pelo Juízo de 1o grau, afastando a incidência da prescrição.

Assevera que, o ICMS é um tributo sujeito a lançamento por homologação, a prescrição deveria ter sido reconhecida, uma vez que o prazo prescricional teria se iniciado a partir do vencimento da obrigação tributária, conforme declarado na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA).

Aduz

que, o lapso temporal de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional já teria transcorrido no momento em que a execução fiscal foi ajuizada.

Pois bem.

As alegações do Agravante, não merece acolhimento, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional em tributos sujeitos a lançamento por homologação, sendo na hipótese o ICMS, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constituição definitiva do crédito tributário ocorre apenas com a inscrição em dívida ativa, e não no vencimento da obrigação declarada pelo contribuinte.

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, somente se inicia a partir desse momento.

O STJ firmou essa interpretação no Tema 383, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que estabelece que o prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda Pública cobrar judicialmente o crédito tributário tem início com a inscrição do crédito em dívida ativa, não se confundindo com o vencimento da obrigação tributária declarada pelo contribuinte, confira-se:

O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.”

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO DE OFICIO DA DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, do CTN) 2. Decorrido o prazo quinquenal, que não admite suspensão, ou interrupção, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento do instituto da decadência. 4. In casu, o crédito tributário referente ao fato gerador do ano de 2007, não foi constituído definitivamente dentro do quinquênio legal, forçoso, portanto, o reconhecimento do instituto da decadência. 3. Quanto a ocorrência da prescrição, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174, do Código Tributário Nacional, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

(TJ-MT - AC: 00013768120158110044, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023).

Além disso, a Súmula 436 do STJ dispõe expressamente que “a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”.

No entanto, essa constituição do crédito, para fins de contagem do prazo prescricional, somente é considerada definitiva a partir da inscrição em dívida ativa, o que se deu, no caso concreto em
6-10-2011.

No presente caso, conforme documentos anexados aos autos, a execução fiscal foi ajuizada em
28-9-2015
, ou seja, dentro do prazo de cinco anos contados a partir da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, não havendo, portanto, o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o prosseguimento regular da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024